Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728998-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: WILLIAM CÉSAR BENTO, RENATA VEIGA BRANDÃO AGRAVADOS: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CLÍNICAS GUARÁ LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA, MARIA DE FÁTIMA LORDES SALIBA DESPACHO WILLIAM CÉSAR BENTO e RENATA VEIGA BRANDÃO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018